Tribunal: TJPA
Processo: 0063146-33.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0063146-33.2014.8.14.0301
APELANTE: MARIA APARECIDA REIS VARANDA, LUCIANA DE PAIVA MARTINS, CARLOS AUGUSTO DE SOUZA ESTEVES, ADSON DOURADO BARBOSA, ROSELEIDE DE SOUZA FERREIRA, LUIZ CARLOS NUNES LOPES, MICHELINE ANTUNES ESTEVES BITAR, WENDER DA CUNHA MENDES, MARIA DULCE AMARAL MOUSINHO, LIANE MARIA MACHADO MELO, DEBORAH LANTER LAMARAO, IVETE SALDANHA GONDIM DA SERRA, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA, MARIA APARECIDA REIS VARANDA, LUCIANA DE PAIVA MARTINS, CARLOS AUGUSTO DE SOUZA ESTEVES, ADSON DOURADO BARBOSA, ROSELEIDE DE SOUZA FERREIRA, LUIZ CARLOS NUNES LOPES, MICHELINE ANTUNES ESTEVES BITAR, WENDER DA CUNHA MENDES, MARIA DULCE AMARAL MOUSINHO, LIANE MARIA MACHADO MELO, DEBORAH LANTER LAMARAO, IVETE SALDANHA GONDIM DA SERRA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS. ISONOMIA SALARIAL. VIOLAÇÃO LITERAL AO DISPOSTO NO ART. 37, X, DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE REVISAO GERAL DE VENCIMENTOS. REAJUSTE SETORIAL. SÚMULA 339 STF E SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0008829-05.1999.814.0301 DESTE E. TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O Tribunal Pleno, em recente julgado na Ação Rescisória 0008829051999.814.0301, decidiu por maioria de votos, pela improcedência do pedido de incorporação dos 22,45%. O caso é análogo ao presente feito, porque de acordo com a Súmula vinculante nº 37 do STF "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia". Precedentes do STF e do TJPA

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0063146-33.2014.8.14.0301.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO DE SOUZA ESTEVES E OUTROS.

ADVOGADO: ALEX LOBATO POTIGUAR – OAB/PA 13.570 E OUTROS.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 2997528.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DO ESTADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATORIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇAO CÍVEL
interposto pelo
CARLOS AUGUSTO DE SOUZA ESTEVES E OUTROS,
inconformado com a Decisão Monocrática de minha lavra que
conheço de ambos os recursos e lhes negou provimento, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

Em suas razões recursais, em breve resumo, alega que merece reforma a decisão porque: “o objeto central desta demanda é justamente analisar a ontologia da remuneração da revisão geral, compreendendo que se trata de reajuste por ter sido dado a categorias distintas, o que é exatamente a base da aplicação equivocada da revisão geral anual” porque clara se faz a distinção de revisão geral anual e reajuste, ontologia de revisão geral anual e inexistência de reajuste para carreira específica, inexistência de motivação para reajuste.

Em sede de contrarrazões, o agravado se manifestou em ID. 3595109, pugnando pela manutenção da decisão objurgada. Aduz que há impossibilidade do Poder Judiciário conceder revisão de valor de remuneração de servidor público, em face da vedação imposta pela Súmula 339 do STF.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Conheço do recurso porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Sem preliminares, passo a analisar o mérito da questão.

No mérito, os agravantes sustentam que a atitude do Estado do Pará deve ser considerada reajuste dado a determinadas categorias e não revisão geral.

Pois bem, neste ponto passo a citar o teor da decisão agravada:

“(...)

De início, cabe asseverar que que a Emenda Constitucional nº 19/1998 alterou a redação do inciso X do art. 37 da Constituição Federal, de modo que a remuneração dos servidores públicos deve ser revisada anualmente e que esta revisão geral anual seria realizada por meio de Lei específica, de competência do Poder Executivo.

Além do mais, cabe ser frisado que nos termos da Súmula Vinculante nº 37 e da Sumula nº 339, ambas, do STF:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar os vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia”.

Assim, não cabe a extensão de reajuste salarial concedida a outras carreiras do funcionalismo aos servidores do Poder Executivo, o que depende de lei de iniciativa do Governador do Estado (art. 61, § 1º, inc. II, da Constituição Federal).

Neste sentido, a nossa Corte já se manifestou, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. SENTENÇA QUE ACOLHEU A PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. REFORMA DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA. POSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS. ISONOMIA SALARIAL. VIOLAÇÃO LITERAL AO DISPOSTO NO ART. 37, X, DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE REVISAO GERAL DE VENCIMENTOS. REAJUSTE SETORIAL. SÚMULA 339 STF E SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0008829-05.1999.814.0301 DESTE E. TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão recorrida. 2. Prejudicial de mérito. Prescrição. Rejeitada. 3. Aplicação da teoria da causa madura e do efeito translativo em razão de tratar-se de objeto litigioso eminentemente de direito, consubstanciado na hipótese da servidora ter ou não direito ao reajuste de 22,45% determinado pelo Decreto n. 711/1995. Homenagem aos princípios da celeridade processual e da duração razoável do processo. 4. Há violação literal à disposição do art. 37, X, da CF/88, reconhecer o Decreto Estadual nº 0711/1995 como lei de revisão geral, concedendo extensão de reajuste aos servidores públicos estaduais no percentual de 22,45% sobre as suas remunerações, com base na isonomia, ferindo, também, a Súmula nº 339/STF, convertida na Súmula vinculante nº 37 do STF, segundo a qual "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia". Precedentes do STF e do TJPA. 5. O Tribunal Pleno, em recente julgado na Ação Rescisória 0008829051999.814.0301, decidiu por maioria de votos, pela improcedência do pedido de incorporação dos 22,45%; 6. Apelação Cível conhecida e provida para reformar a sentença que reconheceu a prescrição do seu direito. Com base no art. 515, §3º, do Código de Processo Civil/1973, conhecido o mérito da causa e julgado improcedente a pretensão deduzida na inicial.

(2018.02616902-48, 193.048, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-28, Publicado em 2018-06-29)”

A questão trazida pelos agravantes não é nova e já foi devidamente debatida, em emblemático julgamento no Pleno desta Corte na Ação Rescisória n. 0008829051999.814.0301, que julgou a questão dos 22,45%, onde todas as questões referentes à ontologia trazida pelos recorrentes foi devidamente abordada.

O caso dos autos é análogo, porque desejam os recorrentes que sejam aplicados aos demais servidores A concessão de reajuste aos servidores públicos estaduais no percentual de 22,45% sobre as suas remunerações, sem exceção, com clara característica de generalidade é fato que encontra o inafastável obstáculo da Súmula Vinculante n. 37 do STF e o mesmo se aplica ao presente pleito, já que também objetiva extensão de reajuste específico dado pela Administração.

Portanto, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e lhe nego provimento.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 27/10/2020